Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DE 2a MÃO COM MAIS DE DEZ ANOS DE USO. INOBSERVÂNCIA DO ADQUIRENTE AO DEVER DE CAUTELA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO (VISTORIA PRÉVIA). NÃO EVIDENCIADO VÍCIO OCULTO OU CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO VENDEDOR. ULTIMADO O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (ID. 29268398 e ss.) (CPC, art. 99, § 2o).
II. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (a) “os problemas mecânicos identificados não foram solucionados por definitivo, ou seja, em questão de dias o veículo voltou a apresentar defeito”; (b) “identificou que há uma multa datada de 2018, de antes do cumprimento da tradição do bem e que foi ignorada na sentença”, no valor de R$ 130,16; (c) teria ocorrido a “suspensão e interrupção da decadência”; (d) “constatado o vício não solucionado no prazo legal, tem-se o direito à substituição do produto ou devolução do valor pago”; (e) a reclamação teria sido realizada “dentro do prazo de garantia contratual do produto”.
III. É certo que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).
IV. Indene de dúvidas que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, art. 5o).
V. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação (CPC, art. 373, I), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (ausência de ato ilícito), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de compra e venda, diversas notas fiscais e comprovantes de pagamentos relativos aos serviços realizados, no veículo da requerente, às expensas da requerida – ID. 29053349).
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a requerente teria adquirido o veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD 1.8, placa JIA 1917 ano/modelo 2009/2010, em 05.10.2020; (b) não teria realizado vistoria no automotor (mais de dez anos de uso) antes da concretização do negócio jurídico; (c) as diversas notas fiscais, ordens de serviço e comprovantes de pagamentos colacionados corroboram a tese aventada pela requerida, no sentido de que todas as reclamações apresentadas pela consumidora, no prazo de garantia, foram devidamente solucionadas; (d) o último serviço realizado pela requerida teria ocorrido em 19.11.2019; (e) mesmo intimada para comprovar a data em que o veículo teria apresentado defeito após os reparos, a requerente quedou-se inerte; (f) não se verifica nexo de causalidade entre o defeito (descrição genérica) e a conduta do requerido, sobretudo porque a requerente não demonstrou minimamente (inclusive a permitir a aferição de eventual necessidade de produção de informação técnica) a causa determinante e a alegada “pré-existência” do suposto defeito, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de simples parecer técnico a ser elaborado pelo mecânico responsável pelas informações repassadas à requerente, ônus que lhe competia; (g) não comprovada qualquer reclamação da requerente ao requerido atinente ao suposto defeito, tampouco que teria sido realizada no prazo de garantia contratual; (h) ausente comprovação dos danos materiais supostamente suportados, inclusive em relação à eventual infração de trânsito preexistente à tradição do veículo.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de efetiva comprovação de quando teria sido apresentada a reclamação, e a correspondente negativa do fornecedor acerca do alegado vício oculto, forçoso reconhecer a decadência do direito de reclamar, em razão de ter ultimado o prazo de garantia, sem comprovação de qualquer causa interruptiva (CDC, art. 26, §2o). Ressalta-se que a presente demanda teria sido ajuizada em 09.02.2021.
VIII. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
IX. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).